Tribunal: STF
Processo: ARE 1554612
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 930, fl. 15):



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, CAPUT E § 4º DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    RECURSOS DAS DEFESAS. INTELIGÊNCIA DO HABEAS CORPUS Nº 747845/SC, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    CASO CONCRETO: RÉUS QUE FORAM CONDENADOS PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS INTERPOSTO POR E.M.M. PERANTE A CORTE DA CIDADANIA QUE ANULOU AS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO POLICIAL NA CASA DE UM DOS ACUSADOS E AS PROVAS DELAS DERIVADAS. NOVA SENTENÇA PROFERIDA PELO TOGADO SINGULAR QUE DESCONSIDEROU AS PROVAS OBTIDAS NO INGRESSO POLICIAL NA CASA DE UM DOS ACUSADOS E SE BASEOU FIRMEMENTE NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS, BEM COMO NAS PROVAS DOCUMENTAIS, ESPECIALMENTE NO LAUDO DE UM CELULAR APREENDIDO ANTES DOS POLICIAIS ADENTRAREM À CASA DO ACUSADO. 



    RECURSO DA DEFESA DE T.C.T.: TESE DE ANEMIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. TESE DA DEFESA DE QUE A SENTENÇA CONTRARIA O HABEAS CORPUS IMPETRADO PELO PACIENTE E. M. M.. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA QUE SE UTILIZOU DAS DEMAIS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    RECURSO DE C. E. G. DA R.. TESE DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. NOVA SENTENÇA PROFERIDA EM DESFAVOR DO RÉU QUE FIXOU PENA EM PATAMAR SUPERIOR EM RELAÇÃO À PRIMEIRA SENTENÇA E À DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (N. 737.069/SC). REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA RECONHECIDA. ANULAÇÃO DA SEGUNDA SENTENÇA QUE É IMPERIOSA. PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA DA PENA: 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, ANTE O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3, CONSIDERANDO A INTELIGÊNCIA DO HABEAS CORPUS Nº 737069/SC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    RECURSO DE E. M. M. TESE DA DEFESA DE QUE A SENTENÇA CONTRARIA O HABEAS CORPUS IMPETRADO PELO PACIENTE E. M. M.. TESE SUMPLEMENTAR DE QUE NENHUMA DROGA FOI ENCONTRADA NA POSSE DE E. M. M.. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. FARTA PROVA DOCUMENTAL COMPROVANDO A TRAFICÂNCIA, BASEADA EM MENSAGENS DE CELULAR DE PROPRIEDADE DO ACUSADO E QUE FOI APREENDIDO LEGALMENTE. SENTENÇA QUE SE UTILIZOU TAMBÉM DAS DEMAIS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que EDUARDO MEISEN MATIAS foi condenado à pena de 5 anos, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 763).



    O TJSC negou provimento ao recurso de Apelação do réu (Doc. 930).



    Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o Tribunal de origem contrariou o disposto no art. 5º, XI, XII, LIV, LVII e LXIII, da Constituição Federal (Doc. 941).



    Nas razões recursais, aduz que “[o] direito à privacidade, consagrado no inciso XI do artigo 5º, foi violado pela realização de busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial adequado, conforme ocorreu no caso em tela, onde o Tribunal a quo concluiu pela legalidade da busca com base em circunstâncias que não observaram os requisitos de urgência e necessidade conforme preconiza a norma constitucional” (Doc. 941, fl. 7).



    Sustenta que “[o]s relatos dos policiais envolvidos, como explicitado nos depoimentos, indicam que a revista foi motivada por informações vagas e não documentadas, que foram descritas inicialmente como "anônimas", sem qualquer menção específica ou prova de que, de fato, estaria ocorrendo transporte de drogas no momento da abordagem” (Doc. 941, fl. 9).



    Afirma que “a suposta confissão de Eduardo não foi confirmada em Juízo. E não bastasse isso, evidentemente oitiva informal pela polícia deve ser vista com ressalva, notadamente diante da ilicitude da conduta praticada pela polícia militar ao procederem ao ingresso forçado em domicílio. Por óbvio, tentaram ao todo custo corroborar e justificar, por meio de testemunho de suposta confissão do acusado, o ingresso forçado ao imóvel”(Doc. 941, fl. 10).



    Segundo diz, “o não esclarecimento ao recorrente sobre seu direito ao silêncio durante a abordagem policial e o subsequente uso de declarações obtidas durante essa abordagem para fundamentar ações investigativas e decisões judiciais ampliam ainda mais a violação desse princípio” (Doc. 941, fl. 13).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “sejam declaradas nulas todas as provas obtidas de forma ilícita, incluindo as evidências coletadas durante a busca veicular e pessoal sem mandado adequado, bem como as informações colhidas durante o interrogatório informal onde não foi informado ao recorrente o seu direito ao silêncio”; para que sejam anuladas “todas as decisões judiciais que foram fundamentadas nas provas ilicitamente obtidas, incluindo a sentença condenatória proferida em primeira instância e mantida pelo Tribunal de Justiça”; para que o recorrente seja absolvido em conformidade com o princípio da presunção de inocência; subsidiariamente, para que “seja anulada a decisão condenatória, que seja determinada a realização de um novo julgamento, observando-se estritamente as garantias do devido processo legal e excluindo-se todas as provas consideradas ilícitas” (Doc. 941, fls. 14-15).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões requerendo “a não admissão do recurso extraordinário em razão do óbice das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF”, bem como o não seguimento “do recurso extraordinário quanto à violação do devido processo legal por aplicação do artigo 1.030, I, ‘a’, primeira parte, do CPC (Tema n. 660/STF)”. Eventualmente admitido, no mérito, requer que seja negado provimento ao recurso (Doc. 951, fls. 5-6).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 660 da Repercussão Geral (no tocante à alegada violação ao art. 5º, LIV, da CF). No mais, não o admitiu ao fundamento de que não houve o necessário prequestionamento da matéria, incidindo no caso as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 975).



    A parte interpôs Agravo Interno (Doc. 989) e Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 993).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte recorrente refutou a existência dos óbices apontados e reiterou os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 989).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 942), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 982). Houve a interposição de Agravo (Doc. 992), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 1.075), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 1.084).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 941, fls. 6-7):



    II – C - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A questão da repercussão geral é indispensável para a admissibilidade deste recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, conforme determina o Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, que exige a demonstração de que as questões constitucionais discutidas transcendam os interesses subjetivos da causa. 



    No presente caso, as violações ao princípio do devido processo legal, à presunção de inocência, ao direito ao silêncio e à privacidade representam não apenas uma transgressão aos direitos do recorrente, mas também levantam problemas sistêmicos que afetam o sistema judiciário como um todo. 



    A relevância das questões aqui debatidas é evidente: trata-se de garantir a integridade das metodologias investigativas e judiciais em consonância com os direitos fundamentais assegurados pela Constituição. Este recurso põe em discussão a regularidade da atuação policial e da posterior validação judicial de práticas que podem ser consideradas arbitrárias e ilegais, como buscas sem mandado e o uso de provas obtidas por meio de violação dos direitos dos acusados.



     Tais práticas, se não adequadamente revisadas, podem levar a uma erosão do Estado de Direito e a uma percepção de que o sistema judiciário tolera violações de direitos fundamentais. 



    Além disso, este caso destaca a necessidade de clareza e rigor na aplicação dos princípios constitucionais por todas as instâncias judiciais.



    A forma como o direito ao silêncio e a presunção de inocência são tratados tem implicações profundas não só para a justiça penal, mas para o entendimento público sobre os direitos individuais frente ao poder estatal. 



    A repercussão geral deste caso se estabelece, assim, pelo potencial de estabelecer precedentes significativos para a maneira como os tribunais devem abordar situações similares, garantindo que as liberdades civis sejam protegidas e que o sistema judiciário opere de forma justa e transparente. 



    O debate sobre a validade das provas e a proteção dos direitos fundamentais durante o processo penal é de interesse público e deve ser tratado pelo Supremo Tribunal Federal, dadas as suas implicações amplas para a sociedade e para o princípio da segurança jurídica. 



    Portanto, a admissão deste recurso pelo Supremo Tribunal Federal, considerando sua repercussão geral, é essencial não apenas para a resolução do caso em exame, mas para a orientação futura das instituições judiciais e policiais em relação aos limites de sua atuação frente aos direitos constitucionais dos cidadãos. Este é um debate necessário e de amplo interesse público que merece a atenção desta Corte Suprema.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superado esse grave óbice, sem razão o recorrente.



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos utilizados pelo TJSC para afastar as nulidades arguidas e manter a condenação da parte ré (Doc. 930, fls. 1-13):



    Inicialmente, convém esclarecer que a primeira sentença (processo 5010411- 18.2021.8.24.0008/SC, evento 260, TERMOAUD1), embora confirmada por esta Corte (processo 5010411-18.2021.8.24.0008/SC, evento 347, ACOR1), foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de habeas corpus impetrado pelo réu Eduardo Meisen Matias (HC n. 747845-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - evento 418, DECSTJSTF1), concedeu a ordem "para anular as provas colhidas mediante ingresso desautorizado no domicílio e as delas derivadas".



      Por certo, a nulidade alcançou os corréus Cesar Eduardo e Thamires. 



    Nova sentença, portanto, foi proferida, que condenou (grifos no original): 



    a) a acusada Thamiris Correa Teixeira como incursa nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e, em consequência, para condená-la ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e multa de 167 (cento e sessenta e sete) dias- multa na proporção de 1/30 do salário mínimo cada um; e 



    b) os acusados Cesar Eduardo Goncalves da Rosa e Eduardo Meisen Matias como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, em consequência, para condená-los ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa de 500 (quinhentos) dias-multa na proporção de 1/30 do salário mínimo cada um. 



    Presentes os requisitos de admissibilidade e conhecimento, passo à análise da quaestio.



    [...]



    Recurso de Apelação de EDUARDO MEISEN MATIAS.



     A defesa do acusado argumentou que "a análise da prova pelo juízo deveria se ater ao que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de se excluir todos os elementos de prova encontrados na ilegal busca domiciliar no imóvel de EDUARDO". 



    Nesta esteira, argumentou ainda que nenhuma droga foi encontrada em sua posse, de modo que não há provas da traficância. Conforme se viu na análise do recurso de apelação anterior, a sentença combatida se baseou nos depoimentos coletados durante a persecução penal, bem como nos documentos trazidos à baila. 



    Nesse sentido, imperioso destacar novamente o laudo pericial do evento 247, DOC2. Existem inúmeras mensagens revelando que EDUARDO traficava ativamente, como se vê:



    [...]



    Da leitura, é possível cravar então que EDUARDO é traficante e responsável por abastecer um sem número de pessoas. Aliás, salta aos olhos que na conversa com Dominic, EDUARDO pede uma foto da droga e recebe um vídeo. Apesar de ser possível visualizar apenas o thumbnail do vídeo (a foto em forma de miniatura), é possível identificar claramente se tratar de maconha. 



    Nesse ponto, ressalto que a defesa nada argumentou sobre as mensagens extraídas do celular do acusado.



    Desta feita, ainda que "a suposta confissão de Eduardo não [tenha sido] confirmada em Juízo", esta é indiferente para o caso concreto, notadamente porque as provas trazidas são suficientes para atestar a traficância. Nem mesmo a argumentação de que "a gravação de toda operação policial demonstrou (...) que não houve confissão, muito menos voluntariedade" é capaz de derruir a prova cabal extraída do celular de EDUARDO. É dizer, novamente, ainda que EDUARDO não tenha confessado a traficância, há provas mais do que suficientes que vão de encontro à defesa, que se encontra desamparada por qualquer prova. 



    Acerca da alegação de que há "outro fato gravíssimo revelado pela filmagem foi a combinação de versões e a surpresa dos policiais ao saberem que a câmera estava ligada", extraio do acórdão exarado por este e. TJSC anteriormente (Apelação Criminal nº º 5010411- 18.2021.8.24.0008, Pauta da Sessão Ordinária por Videoconferência do dia 22/03/2022, na sequência 73, disponibilizada no DJe de 07/03/2022, 3ª Câmara Criminal, Des. Relator JÚLIO CÉSAR MACHADO FERREIRA DE MELO): 



    É verdade que tal diálogo pode se referir tão somente "a como seria registrada a ocorrência, isto é, se seriam registradas duas ocorrências, cada qual com uma abordagem, ou se seria registrada apenas uma ocorrência com duas abordagens, tendo em vista os dois veículos envolvidos na situação", conforme apontado pela promotoria de justiça em contrarrazões e ratificado pelo procurador de justiça. 



    Assim, diante da clara dubiedade, não há que se falar em responsabilização penal, disciplinar ou administrativa dos agentes públicos envolvidos. Porém, não posso negar que o somatório de todos esses elementos deixa dúvidas sobre a real existência de justa causa para entrada no local, a qual, no meu entender, deve ser dirimida em favor da defesa.



    Como já frisado anteriormente, as provas coletadas sem a real existência de justa causa para entrada no local foram extirpadas dos autos. Contudo, como se vê, não há ilegalidade em relação ao laudo pericial exarado quando da apreensão do celular na abordagem realizada fora da residência, e que não se confunde com as provas feitas quando do ingresso na casa do acusado. 



    Aliás, tampouco o exmo. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO relatou qualquer gravidade na fala dos policiais, não levantando qualquer dúvida acerca legalidade do diálogo (vide evento 418, DECSTJSTF1). 



    Tampouco deve prosperar o pleito para que seja reconhecido a EDUARDO o privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Como já explicitado em capítulo anterior, para que seja concedida tal benesse é necessário que o réu possua bons antecedentes, seja primário e que o tráfico não seja sua ocupação primária, o que não é o caso do acusado, como bem demonstrou as provas. 



    [...]



    E ressalto que é justamente porque EDUARDO afirmou que vendia "há três meses", e que tal prova deve ser desconsiderada, é que se torna impossível concluir que EDUARDO seria traficante há pouco tempo. Ademais, lembro que em que pese a assertiva de que EDUARDO estava empregado até fevereiro - e os fatos narrados ocorreram no mês de março - e que só pelas dificuldades financeiras o réu iniciou a traficância, vejo que as mensagens são indícios suficientes de que o réu já praticava o comércio ilícito de entorpecentes ainda quando empregado, o que reforçam os delitos cometidos. 



    Assim, impossível a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.



    Finalmente, quanto ao pedido de detração na fixação da pena, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, este não deve ser conhecido. 



    [...]



    Como se vê, a detração da pena prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se simplesmente ao cômputo do tempo de prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial de seu cumprimento. 



    E, no caso concreto, mostra-se irrelevante tal discussão, visto que a sentença já determinou (grifos no original): 



    b) considerar os acusados Cesar Eduardo Goncalves da Rosa e Eduardo Meisen Matias como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, em consequência, para condenálos ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa de 500 (quinhentos) dias-multa na proporção de 1/30 do salário mínimo cada um. 



    Com o trânsito em julgado desta sentença, deverá ser analisado pelo juízo da execução o já cumprido pelos réus tocante a sentença do evento 260 que acabou por ser anulada, para fins de detração e cumprimento da pena remanescente. 



    Como não há mudanças na pena imposta ao réu e estão mantidas as demais cominações da sentença de Evento 477, o pedido não deve ser conhecido (grifei).



    Conforme se verifica dos trechos transcritos, a condenação do recorrente não ocorreu com base nas provas obtidas por meio da abordagem policial declarada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 747845-SC, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    No ponto, observa-se que a condenação se fundamentou notadamente nas provas obtidas no celular do recorrente.



    Assim, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente